Tribunal: TJES
Processo: 5017731-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017731-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

AGRAVADO: IMOBILIARIA ANCHIETA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A penhora de direitos possessórios é juridicamente possível, nos termos do art. 11, VIII, da Lei n. 6.830/1980 e do art. 835, XIII, do CPC, desde que demonstrada a atualidade e efetividade da posse, com valor econômico.
2 - A ausência de matrícula imobiliária não impede, por si só, a constrição judicial, mas exige a individualização precisa do bem e a comprovação de que o executado detém posse direta e atual sobre o imóvel.
3 - A mera alegação do Município agravante, desacompanhada de provas idôneas da posse atual do devedor e da individualização do bem, não autoriza a penhora pretendida.
4 - A constrição sem esses requisitos compromete a segurança jurídica do processo executivo e a utilidade da medida.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, por meio da qual, nos autos da Execução Fiscal n.
0000009-39.2009.8.08.0004
, ajuizada em desfavor de IMOBILIÁRIA ANCHIETA LTDA, indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios relativos a imóvel urbano não matriculado no registro de imóveis.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal considerando-se a contagem em dobro conferida à Fazenda Pública; (b) a penhora de direitos possessórios é medida legítima e eficaz na cobrança de crédito tributário de IPTU, nos termos do art. 34 do CTN e da jurisprudência consolidada; (c) a decisão agravada inviabiliza a execução fiscal, sob fundamento de baixa utilidade econômica da constrição e ausência de matrícula do imóvel; (d) a medida é proporcional e necessária, dada a ausência de outros bens penhoráveis e o valor não irrisório do crédito executado; (e) a negativa judicial compromete o interesse público e a efetividade da arrecadação municipal, o que pode levar à extinção da execução por ineficácia, conforme Resolução n. 547 do CNJ.

Decisão deferindo o efeito suspensivo no ID
16693417
.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o Município de Anchieta se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, por meio da qual, nos autos da Execução Fiscal n. 0000009-39.2009.8.08.0004, ajuizada em desfavor de Imobiliária Anchieta Ltda., indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios relativos a imóvel urbano não matriculado no registro de imóveis.

O agravante sustenta, em síntese, que a penhora de direitos possessórios é medida legítima e eficaz na cobrança de crédito tributário de IPTU, nos termos do art. 34 do CTN e da jurisprudência consolidada; a decisão agravada inviabiliza a execução fiscal, sob fundamento de baixa utilidade econômica da constrição e ausência de matrícula do imóvel; a medida é proporcional e necessária, dada a ausência de outros bens penhoráveis e o valor não irrisório do crédito executado; a negativa judicial compromete o interesse público e a efetividade da arrecadação municipal, o que pode levar à extinção da execução por ineficácia, conforme Resolução n. 547 do CNJ.

Pois bem. Embora, por meio da decisão no ID 16693417, tenha em primeiro momento vislumbrado a plausibilidade do direito, após o reexame da questão alcancei conclusão diversa.

Isso porque, a despeito de reconhecer a possibilidade de penhora de direitos possessórios, conforme os termos do art. 11, VIII, da Lei de Execuções Fiscais, certo é que no próprio precedente colacionado na decisão que proferi no ID 16693417, dito entendimento havia consignado a respeito da necessidade de individualização do imóvel e a comprovação da posse do devedor, elementos que o agravante, na hipótese vertente, não cuidou de observar.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos de cumprimento de sentença oriundo de execução de honorários advocatícios, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios exercidos pelo espólio executado sobre imóvel situado na Avenida Maruípe, nº 1.635, Vitória/ES, sob o fundamento de inexistir demonstração de valor econômico da posse e de que o bem não integraria o patrimônio do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre imóvel sem matrícula em nome do executado, diante da ausência de prova contemporânea da posse exercida pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de direitos possessórios é juridicamente admissível, conforme o art. 835, XIII, do CPC, desde que demonstrada a existência de posse atual, direta e com valor econômico.

4. A ausência de comprovação contemporânea do exercício da posse impede a constrição patrimonial, pois a mera existência de sentença pretérita de imissão na posse não é suficiente para caracterizar a permanência da posse.

5. O reconhecimento judicial antigo da posse não substitui a necessidade de prova atual de que o bem integra o patrimônio do devedor, sendo imprescindíveis elementos concretos que demonstrem o exercício da posse, como contas, contratos ou outras provas idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de direitos possessórios é juridicamente possível, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.

2.
A efetivação da penhora exige comprovação contemporânea da posse exercida pelo executado
.

3. A mera existência de sentença antiga de imissão na posse não supre a necessidade de demonstração atual do exercício da posse.

(TJES,AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006793-94.2025.8.08.0000,
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
3ª Câmara Cível,
Julg: 03/12/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA REGISTRAL E DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM EXECUÇÃO FISCAL, INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA. O AGRAVANTE SUSTENTA QUE A INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS E PLEITEIA A PENHORA DA POSSE DO IMÓVEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE É POSSÍVEL A PENHORA DE IMÓVEL SEM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA OU PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE PELO EXECUTADO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A PENHORA DE IMÓVEL EXIGE A APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO DE MATRÍCULA, NOS TERMOS DO ART. 845, §1º, DO CPC, COMO REQUISITO ESSENCIAL PARA A FORMALIZAÇÃO DO ATO.

4. A INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA IMPEDE A COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL E INVIABILIZA A CONSTRIÇÃO,
POIS INEXISTE ELEMENTO PROBATÓRIO QUE COMPROVE QUE O BEM PERTENCE AO EXECUTADO OU QUE ESTEJA SOB SUA POSSE
.

5. A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS REAFIRMA QUE A EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL É IMPRESCINDÍVEL PARA A EFETIVAÇÃO DA PENHORA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. RECURSO DESPROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO: 1.
A PENHORA DE IMÓVEL SOMENTE SE REALIZA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE MATRÍCULA, NOS TERMOS DO ART. 845, §1º, DO CPC
. 2.
A AUSÊNCIA DE MATRÍCULA OU DE PROVA IDÔNEA DA POSSE INVIABILIZA A CONSTRIÇÃO DO BEM NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL
.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 835, XII E XIII, E 845, §1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJMG, AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0699.12.001324-7/004, REL. DES. MARCO AURÉLIO FERENZINI, 14ª CÂMARA CÍVEL, J. 08.02.2018, PUB. 21.02.2018. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.108431-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2025, publicação da súmula em 15/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE IMÓVEL .
MERA PRESUNÇÃO DE POSSE DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóvel situado em Nova Friburgo/RJ. 2 . A agravante sustenta que a agravada exerce posse sobre o bem, apesar de o imóvel não estar registrado em seu nome, defendendo a possibilidade de penhora de direitos possessórios com base no art. 835, XII e XIII, do CPC. 3. O Juízo de origem indeferiu o pedido por considerar a alegação mera especulação, mantendo suspensa a execução . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. O tema em discussão consiste em saber se é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel quando não demonstrada, de forma fática, a posse do devedor, mas apenas alegada pela credora com base em indícios. III . RAZÕES DE DECIDIR 5. A fiança gera responsabilidade patrimonial do fiador, abrangendo o cumprimento da obrigação do locatário ( CC, arts. 818 e 825). 6 .
O direito possessório pode ser objeto de penhora, desde que haja demonstração inequívoca de que o devedor exerce a posse ( CPC, art. 835, XII e XIII; CC, art. 1.196)
. 7. No caso, a posse da agravada não foi comprovada, limitando-se a credora a apresentar presunções e cadastros fiscais em nome de terceiros. 8. Correta a decisão que indeferiu o pedido de penhora e manteve a suspensão da execução diante da ausência de bens indicados pela credora . IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Prestígio da decisão agravada . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 818, 825 e 1.196; CPC.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00339571620258190000, Relator.: Des(a) . WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 04/09/2025, DECIMA SETIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/09/2025)

O agravante deixou de demonstra a situação atualizada do imóvel que busca penhorar, isto é, se ele ainda está na posse e no acervo patrimonial da devedora (agravada), circunstância que denota a temeridade da medida, sobretudo diante da não localização da agravada, inclusive no referido endereço.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)